Tribunal: TJMT
Processo: 0003690-94.2017.8.11.0087
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003690-94.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COPERSUL COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 00.945.191/0001-64 (APELADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ARNO GUNSCH - CPF: 211.044.330-87 (APELADO), CEREALISTA NORTAO LTDA - ME - CNPJ: 86.807.294/0001-83 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), MARIANA MARETI BONFIM - CPF: 045.324.201-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - COMPRA E VENDA DE MILHO E ARROZ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS PELA REQUERIDA QUE NEGA A TRANSAÇÃO - AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR, SUFICIENTEMENTE, O CRÉDITO ALEGADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A autora não se desincumbiu de produzir a prova do fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC e como a parte requerida negou a compra da mercadoria, deveria a demandante ter produzido a prova da efetiva venda e entrega, não sendo suficiente a emissão de romaneios desacompanhados de qualquer assinatura que comprove que a requerida tenha efetivamente recebido os grãos, o que impõe a improcedência do pedido inicial com a inversão do ônus da sucumbência.

À autora se impunha o dever de comprovar, suficientemente, a relação jurídica de compra e venda alegada, ônus do qual não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Cerealista Nortão Ltda – ME, contra sentença que na Ação de Cobrança nº
0003690-94.2017.8.11.0087 movida por Copersul Comércio de Cereais e Representação Ltda- EPP.,
julgou

parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento do débito de R$ 167.864,25, corrigidos pelo INPC, desde os respectivos vencimentos, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 397 e 405, do CC). Por fim, condenou as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 1/3 para o autor e 2/3 para a requerida e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Aduz que a apelada ajuizou a ação de cobrança ao argumento de que as partes mantiveram relações comerciais de compra e venda de sacas de arroz e milho, sendo o primeiro débito de 2.227 sacas de arroz, pelo qual a apelante pagou o valor de R$82.400,00, ao Sr. Gabriel Henrique Mohr, responsável à época pela empresa, comprovados pelos recibos do id 41078615-pág. 15, como devidamente reconhecido na sentença.

No que tange ao segundo débito, entre agosto e outubro de 2015, nega que tenha realizado a suposta compra da apelada de 1.589,85 sacas de milho e 1.566,68 sacas de arroz, porquanto os romaneios foram produzidos de forma unilateral, sem a assinatura da Apelante ou de seu preposto e mesmo assim o Juízo de piso considerou como realizado o negócio e desincumbiu a Apelada de comprovar a sua efetiva realização.

Argumenta que não há assinatura da apelante ou qualquer outra prova capaz de chancelar esses romaneios, cujo ônus era da autora (artigo 373, I, do CPC), do qual não se desvencilhou, inclusive sequer juntou prova testemunhal para corroborar os fatos narrados.

Requer a procedência do recurso a fim de que a ação de cobrança seja julgada totalmente improcedente.

Nas contrarrazões, a apelada diz que a recorrente inova em grau recursal, porque na origem sequer negou a relação comercial das partes, apenas defendeu que estava tudo pago e que nada era devido, o que não pode ser aceito, porque a matéria não foi controvertida, o que enseja o não conhecimento do recurso. No mérito, afirma que a apelante não fez prova de suas alegações. Pede o desprovimento do recurso (id 180439669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma a sentença que julgou parcialmente procedente a ação para julgar

parcialmente procedente o pedido da
COPERSUL COMÉRCIO DE CEREAIS E REPRESENTAÇÕES
para condenar a requerida
CEREALISTA NORTÃO LTDA-ME
ao pagamento do débito de R$ 167.864,25, corrigidos pelo INPC, desde os respectivos vencimentos, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 397 e 405, do CC). Por fim, condenou as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 1/3 para o autor e 2/3 para a requerida e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

No caso, a controvérsia se limita a compra e venda de
1.589,85 sacas de milho e 1.566,68 sacas de arroz, realizada entre agosto e outubro de 2015, cujos romaneios de pedido encontram-se descritos nos id ́s 180439333-pág. 26 e 27.

Sucede que de um lado, a recorrente Cerealista Nortão assegura, de forma veemente, que a par da relação comercial mantida entre as partes no ano de 2015, efetivamente nada deve para a apelada, porquanto, não adquiriu os produtos descritos nos id ́s 180439333-pág. 26 e 27, sendo certo que quanto ao restante cobrado, isto é, das 2.227 sacas de arroz no valor de R$ 82.400,00, a sentença bem reconheceu a comprovação de quitação pela ora apelante.

Com efeito, da análise da referida prova (romaneios), se observa tratar de documentos sem a comprovação de recebimento dos produtos seja pela apelante seja de eventual preposto.

Neste tipo de transação é necessária a prova indene de dúvidas de que efetivamente houve a venda e compra, por ser ônus probatório do pretenso credor (inteligência do artigo 373, I, do CPC), e que poderia facilmente ser comprovado com a assinatura de aceite/recebimento pelo indigitado comprador do produto constante nos romaneios.

Além da ausência de aceite do recebimento das mercadorias, verifica-se que tais documentos sequer estão atrelados a eventual nota fiscal, duplicata, ou qualquer outro título/documento que dê conta da suposta venda, caso em que não há mesmo como atestar que a apelante tenha recebido as sacas de milho e de arroz.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO –
Ação de Cobrança – Pretensão fundada em venda e compra de produtos – Duplicata – Ausência de aceite quanto à entrega das mercadorias - Canhoto sem qualquer preenchimento quanto à entrega – Título causal – Empresa autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório à luz do disposto no artigo 373, inciso I do CPC - Sentença de improcedência mantida
– Recurso desprovido, com majoração da verba honorária de sucumbência.“(TJSP; Apelação Cível 1004451-27.2020.8.26.0624; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2022; Data de Registro: 11/02/2022)
(grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PREQUESTIONAMENTO. 1.
A autora não se desincumbiu de produzir a prova do fato constitutivo de seu direito, conforme preconizado no art. 373, I, do CPC (art. 333, I, do Código de Processo Civil de 1973). 2. Como a parte ré negou a compra dos produtos, deveria a demandante ter produzido a prova da efetiva venda e entrega das mercadorias, não sendo suficiente a emissão unilateral de notas fiscais. Não vieram aos autos comprovantes de entrega de mercadoria relativamente às notas fiscais trazidas com a inicial, e que restassem assinados por pessoa vinculada à empresa ré.
3. Segundo o artigo 15, inciso II e §2º, da Lei nº 5.474/68, dois são os requisitos exigidos no caso de duplicata mercantil sem aceite: protesto e prova da entrega e recebimento da mercadoria ou da prestação de serviços. 4. Quanto ao prequestionamento, não restou verificada afronta a quaisquer dispositivos. APELAÇÃO PROVIDA”.(Apelação Cível, Nº 70072093578, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 18-05-2017)
(grifei)

Neste contexto, em que a apelante
nega referidas transações -compra de 1.589,85 sacas de milho e 1.566,68 sacas de arroz-
, não há como exigir-lhe a prova do pagamento, pois, como cediço, não há como se exigir a prova de fato negativo, circunstância em que incumbia então, à autora, ora apelada, o ônus de comprovar que a mercadoria fora entregue à apelante, de cujo ônus não se desincumbiu.

Acrescenta-se, ainda, que não se revela razoável crer que estando a apelante inadimplente com negócio firmado em 2015, a apelada tenha continuado a realizar compra e venda em período posterior, exatamente como se observa dos comprovantes de depósitos feitos pela apelante na conta corrente da apelada, entre os anos de 2016 a 2017 (id 180439334- pá.07 a 14).

Assim, como a apelada Copersul Comércio de Cereais e Representação Ltda-EPP, não comprovou a regularidade na venda-entrega e aquisição pela apelante, de
1.589,85 sacas de milho e 1.566,68 sacas de arroz-
,
DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de cobrança
movida em desfavor de Cerealista Nortão Ltda-ME, com a inversão do ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023